Tribunal: TJES
Processo: 0041858-87.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041858-87.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SEBASTIAO PIO DA VEIGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041858-87.2012.8.08.0035

APTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

APDO:
SEBASTIAO PIO DA VEIGA (ESPÓLIO)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 153/STJ POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do falecimento do executado antes da citação, homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O recorrente sustenta a inexistência de nexo causal para a condenação em honorários e a impossibilidade de sua imposição à Fazenda Pública sem demonstração de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do falecimento do executado antes da citação; e (ii) estabelecer se a apresentação de Exceção de Pré-executividade pelos herdeiros antes do pedido de desistência autoriza a condenação do exequente com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução de mérito não afasta automaticamente a condenação em honorários advocatícios, cuja responsabilidade é definida pelo princípio da causalidade.

O Município ajuíza execução fiscal contra pessoa já falecida antes da propositura da demanda, circunstância que inviabiliza o regular prosseguimento da execução.

O ajuizamento da ação sem prévia verificação da situação do executado provoca a movimentação da máquina judiciária e impõe aos sucessores a necessidade de constituir advogado para defesa de seus interesses.

Os herdeiros apresentam Exceção de Pré-executividade antes do pedido de desistência, desenvolvendo atividade processual apta a justificar a remuneração da defesa técnica.

A manifestação defensiva dos herdeiros evidencia a inviabilidade da execução e antecede o requerimento de desistência formulado pelo exequente.

A Súmula 153 do STJ aplica-se por analogia à hipótese, pois a desistência da execução após a apresentação de defesa não afasta a responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ reconhece serem devidos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa, inclusive por meio de exceção de pré-executividade.

Os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa observam os critérios legais de proporcionalidade e adequação, justificando-se, ainda, sua majoração em grau recursal diante do desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal sem resolução de mérito não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios, cuja definição observa o princípio da causalidade.

O exequente responde pelos honorários advocatícios quando ajuíza execução fiscal contra devedor falecido antes da propositura da ação e dá causa à necessidade de defesa pelos sucessores.

A apresentação de Exceção de Pré-executividade antes do pedido de desistência configura atividade processual apta a justificar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não exime o exequente dos encargos sucumbenciais, nos termos da orientação consolidada na Súmula 153 do STJ.

É cabível a majoração dos honorários recursais na hipótese de desprovimento do recurso, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 11, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 153 do STJ; Súmula 392 do STJ; STJ, REsp nº 1.702.475/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.744.625/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.09.2018, DJe 01.10.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.134.272/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.08.2019, DJe 23.08.2019; TJ-GO, Apelação Cível nº 5271329-28.2017.8.09.0051, Rel. Des. Norival Santomé, publ. 17.12.2021; TJ-RS, Apelação nº 5001182-17.2009.8.21.0015, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 22.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 3005660-50.2012.8.26.0309, Rel. Des. Beatriz Braga, j. 04.12.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1506775-46.2022.8.26.0014, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 28.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000597-57.2019.8.13.0040, Rel. Desa. Maria Inês Souza, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041858-87.2012.8.08.0035

APTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APDO:
SEBASTIÃO PIO DA VEIGA (ESPÓLIO)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MUNICIPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, CPC) em razão do falecimento do executado antes da citação, acolhendo o pedido de desistência do exequente, mas condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 2.673,78), sob o fundamento de que o Município deu causa ao ajuizamento e que a desistência ocorreu após a apresentação de Exceção de Pré-executividade pelos herdeiros.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a extinção decorreu do falecimento do executado antes da citação, fato superveniente alheio à sua vontade, o que afasta o nexo causal necessário à condenação em honorários;
(ii)
a Fazenda Pública exequente, nos termos da Súmula 392/STJ, somente pode ser condenada em honorários se comprovada má-fé, o que inexiste no caso.

Requer, assim, o provimento do recurso para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação do exequente-Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre do falecimento do devedor antes da citação, havendo desistência após a apresentação de Exceção de Pré-executividade pelos herdeiros.

De início, cumpre registrar que a extinção do processo sem resolução de mérito, nas hipóteses do art. 485, CPC, não implica, por si só, a automática exclusão da condenação em honorários. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é definida pela teoria da causalidade, que impõe o ônus sucumbencial à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente que gerou a extinção (art. 85, caput, CPC).

No caso em apreço, o Município de Vila Velha ajuizou execução fiscal contra Sebastião Pio da Veiga, que já havia falecido antes do protocolo da petição inicial. A citação não ocorreu, mas os herdeiros, ao tomar conhecimento da demanda, apresentaram Exceção de Pré-executividade arguindo prescrição e nulidades. Foi somente após essa manifestação defensiva que o exequente requereu a desistência.

Nesse cenário, a causa da extinção não foi o simples fato natural da morte, mas a inviabilidade de prosseguimento da execução contra devedor falecido somada à defesa já materializada pelos herdeiros. O Município, ao ajuizar a execução sem verificar previamente a situação cadastral do executado (óbito ocorrido antes do ajuizamento), deu causa ao movimento da máquina judiciária e à necessidade de constituição de advogado pelos sucessores para se opor ao crédito fiscal, o que autoriza a condenação em honorários advocatícios.

É caso de aplicação, por analogia, da Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência. “

Confira-se, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DESISTÊNCIA DA COBRANÇA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ .
1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). 2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade
. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1702475 SP 2017/0225249-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.744.625/MT
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.134.272/R
J, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 23/8/2019.

Espelham o mesmo entendimento os Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ESPÓLIO . ATOS DE DEFESA. NOTÍCIA DO ÓBITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. flagrante o error in procedendo do magistrado dirigente processual ao extinguir o feito com fundamento no artigo 485, VI (ausência de legitimidade), pois em nenhum momento o Exequente/Apelado cogitou a substituição processual do devedor falecido por seu espólio, mas apenas requereu a homologação da desistência. Assim, o julgamento é extrapetita, pois não respeitou o que fora pedido pelo exequente, gerando, assim, vício que torna nula a sentença . 2. Considerando que a causa está madurada para julgamento, a homologação da desistência pelo Juízo ad quem é medida que se impõe, consoante autoriza o artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.
3 . Mesmo que o comparecimento do espólio do executado tenha sido espontâneo, inconteste a necessidade de aplicação do princípio da causalidade para remunerar a defesa técnica apresentada por seu advogado, pois foi a notícia de falecimento levada por ele aos autos que ensejou o pleito de desistência. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal, qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo é apta a ensejar a condenação da parte autora em honorários advocatícios sucumbenciais, pois a verba honorária tem como fato gerador o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO . DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. APELAÇÃO PROVIDA.(TJ-GO 5271329-28.2017.8.09 .0051, Relator.: DESEMBARGADOR NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
DESISTÊNCIA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". Súmula 153 do STJ . Hipótese em que o pedido de desistência foi formulado após a oposição da exceção de pré-executividade.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade afigura-se regra excepcional de aplicação subsidiária, cabível somente nas hipóteses em que (I) o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou (II) o valor da causa for muito baixo. Hipótese em que o proveito econômico é mensurável por terem sido cancelados os créditos tributários . Recurso desprovido. (TJ-RS - Apelação: 50011821720098210015 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 22/04/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2008 a 2011. Extinção do feito, sem resolução de mérito, em virtude de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, com base na vedação da substituição do polo passivo (Súmula 392 do STJ), tendo em vista o falecimento dos executados antes do ajuizamento da demanda . Irresignação do espólio excipiente quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais. Cabimento.
A extinção do processo foi posterior à apresentação da exceção de pré-executividade. O excipiente constituiu advogado para a defesa de seus interesses, apontando, inclusive, o vício que maculava a cobrança . Desse modo, os honorários são devidos, pois aquele que deu causa à propositura de demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, de acordo com o princípio da causalidade. Aplicação da Súmula 153 do STJ.
Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão. (TJ-SP - Apelação Cível: 30056605020128260309 Jundiaí, Relator.: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 04/12/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2024)

Apelação. Execução fiscal. Pedido de desistência formulado após exceção de pré-executividade. Súmula 153 do STJ .
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento de defesa, não exime o exequente dos encargos da sucumbência. Honorários. Arbitramento por equidade. Impossibilidade . Aplicação do Tema nº 1.076 do STJ. Fixação dos honorários advocatícios de acordo com o disposto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC .
Sentença mantida. Recurso Improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1506775-46.2022 .8.26.0014 São Paulo, Relator.: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 28/11/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO - IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EXEQUENTE - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). 2 . São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, ainda que corporificada em exceção de pré-executividade. Precedentes do STJ (STJ - REsp: 1702475 SP 2017/0225249-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 05/12/2017). 3 . Pelo princípio da causalidade, quem deu causa à instauração da lide deve arcar com os ônus sucumbenciais. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 50005975720198130040, Relator: Des .(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

No caso concreto, os herdeiros apresentaram Exceção de Pré-executividade antes do pedido de desistência. Essa defesa, embora não tenha sido formalmente apreciada, impulsionou o regular exercício do contraditório e justificou o trabalho advocatício. Portanto, a condenação do Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe pela teoria da causalidade, pois foi o próprio exequente quem, ao ajuizar a execução contra devedor já falecido, deu causa à demanda e à necessidade de defesa pelos herdeiros.

Correta, portanto, a sentença que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, patamar que se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa (R$ 2.673,78).

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do desprovimento e considerando a fixação prévia de honorários na origem, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.